Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721660-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DW TRADERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Gildásio Antônio de Oliveira Júnior (Autor) em face de sentença (ID 41379585) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Apelante em desfavor de DW Traders Intermediação de Negócios LTDA, extinguiu o feito nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida em sede de AgI no0723241-24.2022.8.07.0000, que não conheceu do recurso interposto. No mais, a parte autora foi instada a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 128545986. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se.” O Autor, nas razões recursais (ID 41379589), pede que seja concedida antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento da Ação Executiva. Sustenta a plausibilidade jurídica, haja vista o entendimento pacificado pelo STJ de que o contrato assinado eletronicamente tem validade de título executivo. Defende o perigo de dano no fato de que, enquanto não é dado prosseguimento à ação, o devedor pode estar ocultando ou se desfazendo do seu patrimônio, pois existentes outros credores. Ademais, pontua que, sem a certidão de recebimento da execução, o credor fica impossibilitado de realizar a averbação premonitória (art. 828 do CPC), para evitar eventual fraude à execução. Sem contrarrazões, pois não houve a angularização da relação processual. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial para demonstrar que foram seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade do título executivo extrajudicial, de modo a torná-lo apto a embasar o processo de execução. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, o imediato prosseguimento da ação de execução, sob o argumento de que o contrato assinado eletronicamente tem validade de título executivo, nos termos de entendimento pacificado pelo colendo STJ. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo a quo poderá deliberar sobre o cumprimento dos requisitos do título com o qual o Autor pretende aparelhar a execução extrajudicial. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Em relação ao segundo requisito, também não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto as alegações genéricas do Recorrente sobre a possibilidade de desfazimento de patrimônio e eventual fraude à execução não se revelam idôneas para evidenciar, concretamente, situação de perigo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator